Tribunal: TJES
Processo: 0006696-11.2018.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-08-30

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0006696-11.2018.8.08.0006

APTE :
UELTON DIAS PRATES JUNIOR

APDO : MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.

HOMICÍCIO – JÚRI – JULGAMENTO CONTRÁRIO AS PROVAS DOS AUTOS – INEXISTÊNCIA – RECONHECIMENTO DE PROVA LÍDIMA AO DECRETO CONDENATÓRIO -

DOSIMETRIA –
FIXAÇÃO EM PENA MÍNIMA – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS CORRETAMENTE VALORADAS – PENA DE MULTA – NÃO FIXAÇÃO – CUSTAS – REQUERIMENTO AO JUÍZO DA EXECUÇÃO DA PENA
–
RECURSO CONHECIDO E

IM
PROVIDO –
SENTENÇA MANTIDA
.

1.

Conforme consta nos autos, há provas que indicam que fora o acusado o autor do homicídio em apuração nos autos. Assim, a questão refoge a linha da defesa que sustenta o julgamento contrário a prova dos autos, já que adotada uma das teses da culpabilidade em relação ao recorrente
.

2.
Na dosimetria da pena, o magistrado reconheceu e fundamentou de forma idônea a existência de circunstâncias judiciais negativas, o que implica afastar a pena base do mínimo legal disposto pelo legislador ordinário
;

3. Não houve condenação a pena de multa em desfavor do recorrente, razão pela qual o tópico deve ter sido inserido de forma equivocada.

4.
O pedido de isenção das custas do processo cabe ao juízo da execução da pena.

5

Recurso conhecido e
im
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso e
a
este
NEGAR
PROVIMENTO
, nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória/ES

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006696-11.2018.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: UELTON DIAS PRATES JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0006696-11.2018.8.08.0006

APTE :
UELTON DIAS PRATES JUNIOR

APDO : MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.

HOMICÍCIO – JÚRI – JULGAMENTO CONTRÁRIO AS PROVAS DOS AUTOS – INEXISTÊNCIA – RECONHECIMENTO DE PROVA LÍDIMA AO DECRETO CONDENATÓRIO -

DOSIMETRIA –
FIXAÇÃO EM PENA MÍNIMA – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS CORRETAMENTE VALORADAS – PENA DE MULTA – NÃO FIXAÇÃO – CUSTAS – REQUERIMENTO AO JUÍZO DA EXECUÇÃO DA PENA
–
RECURSO CONHECIDO E

IM
PROVIDO –
SENTENÇA MANTIDA
.

1.

Conforme consta nos autos, há provas que indicam que fora o acusado o autor do homicídio em apuração nos autos. Assim, a questão refoge a linha da defesa que sustenta o julgamento contrário a prova dos autos, já que adotada uma das teses da culpabilidade em relação ao recorrente
.

2.
Na dosimetria da pena, o magistrado reconheceu e fundamentou de forma idônea a existência de circunstâncias judiciais negativas, o que implica afastar a pena base do mínimo legal disposto pelo legislador ordinário
;

3. Não houve condenação a pena de multa em desfavor do recorrente, razão pela qual o tópico deve ter sido inserido de forma equivocada.

4.
O pedido de isenção das custas do processo cabe ao juízo da execução da pena.

5

Recurso conhecido e
im
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso e
a
este
NEGAR
PROVIMENTO
, nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória/ES 30/08/2023

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0006696-11.2018.8.08.0006

APTE :
UELTON DIAS PRATES JUNIOR

APDO : MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR
:
DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme consta no relatório do processo, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto em favor UELTON DIAS PRATES JUNIOR, no qual manifesta o desejo de reforma da sentença, pugnando pela nulidade do Júri, sustentando a contrariedade com as provas dos autos; a redução da pena base ao mínimo legal, o afastamento da pena de multa e, ainda, a isenção das custas.

Segundo a defesa (fls 735/746) afirma que a decisão dos jurados não apreciou a prova produzida em plenário, sustentando suas teses no inquérito policial; a dosimetria deve ser analisada para fixação da pena mínima; não aplicação da pena de multa, eis que o réu não tem condições financeiras de arcar com a mesma; e afirma ser imprescindível o reconhecimento da isenção em favor do recorrente quanto ao valor fixado a título de custas processuais.

O Ministério Público, conforme manifestação contida nas fls. 749/753 verso, sustenta o não provimento do apelo, no que é acompanhado pela Procuradoria de Justiça conforme evento de número 5235039.

Passo a análise do mérito recursal, eis que admitido o recurso, já me manifestando quanto aos preceitos da Súmula 713 do STF que dita ser o efeito devolutivo limitado aos fundamentos da interposição.

Primeiramente, sustenta o recorrente que a decisão dos jurados é contrária ao que consta nos autos.

Conforme entendimento do STJ sobre o tema

[...] O art. 483, inciso III, do Código de Processo Penal, traduz uma liberalidade dos jurados, os quais, soberanamente, podem acolher uma tese absolutória ventilada pela Defesa em Plenário ainda que tenham reconhecido a materialidade e autoria delitiva. Contudo, é possível a anulação de uma decisão do Tribunal do Júri, sob o fundamento de ser manifestamente contrária à prova dos autos,
quando não houver elementos fáticos e jurídicos a dar suporte à versão acolhida pelo Conselho popular
. (AgRg no HC n. 777.906/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023.)

Com extrema acuidade foi a manifestação deste sodalício em recente julgamento:

PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO. TRIBUNAL DO JÚRI. ABSOLVIÇÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO. 1. Salvo quando a decisão do Conselho de Sentença colidir, de forma inequívoca, com as provas técnicas e testemunhais, acolhendo versão claramente inaceitável, não será admitida a realização de novo julgamento por simples irresignação ordinária. 2.(TJES, Classe: Apelação Criminal, 024180078958, Relator : WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 31/05/2023, Data da Publicação no Diário: 29/06/2023

N
este sentido, após observar os termos do julgamento empreendido, pelas provas apresentadas, entendo por afastar a alegação formatada, eis que há substrato para a adoção da tese encampada pelos jurados.

Conforme depoimento colhido nos autos, mais precisamente às fls. 389, consta o que entendo pertinente transcrever:

[...] que sabe quem é Juninho que também tem o apelido de Mineirinho ' (...); que reconhece o acusado Uelton na foto de f
l
s 117; que Uelton é envolvido com o tráfico; que conhece o Carlos Vin
í
cius desde criança; que o apelido de Carlos Vin
í
cius era ' Frango ' ; que Carlos Vin
í
cius é envolvido no tráfico ate hoje ; que Carlos Vin
í
cius e ' Mineiro ' são parceiros e andam juntos ; que era amigo de Livanclin (...); que quem matou a v
í
tima foi 'Mineiro' e 'Frango’
[...] que Todinho ' contou que ' Frango ' e ' Mineiro ' dissera
m
que
i
am matar ' Liva ' na casa dele; que ' Todinho disse que ' Ia não ', e eles esperaram ' Liva ' sair e armaram uma croca ' para ele.[...]

A
ssim, além dos outros depoimentos colhidos nos autos, entendo que resta afastada a tese de que a decisão do júri foi contrária a prova dos autos, revelando que há possibilidade de acolhimento da prova mencionada quanto a autoria do delito, já que a materialidade do crime restou inconteste nos autos pelo laudo de exame cadavérico de fls. 74.
Assim, rejeito a tese da defesa de que o julgamento se deu de forma contrária a prova dos autos.

D
e forma subsequente, pretende a irresignação ver alterada para a pena mínima aquela fixada na sentença, afirmando que houve equívoco por parte do magistrado de primeiro grau.

Pontuo, primeiramente, que foram valoradas de forma negativa a culpabilidade, circunstâncias e consequências, tomando a liberdade de transcrevê-las para demonstrar que, nos verbetes assinalados pelo magistrado, não há equívocos a serem sanados por esta corte:

Analisadas as circunstâncias legais do artigo 59, do Código Penal: a) Verifico que o réu agiu com culpabilidade exacerbada em relação ao crime de homicídio, na medida que a vítima sofreu mais de
u
m disparo de arma de fogo [...] inclusive com a vítima sendo atingida na cabeça; ademais, o acusado utilizou-se de arma de fogo para praticar o crime, sem sequer possuir autorização legal para portar arma de fogo; [...] f) A circunstância é negativa em relação ao crime de homicídio, pois o Conselho de Sentença reconheceu que o crime de homicídio foi praticado pelo acusado mediante dissimulação; h) As consequências do crime de homicídio são negativas, na medida que as provas colhidas nos autos demonstram que a vítima seria filho único e que seu genitor teve problemas emocionais em decorrência da morte da vítima.

Nota-se, de singela leitura, que não houve nenhum vetor valorado negativamente que não tenha sido devidamente justificado por fundamentação idônea, a luz do entendimento dos tribunais superiores, o que implica considerar que a sentença se encontra irretocável neste ponto de igual forma.

Prossegue a defesa sustentando que a pena deveria ter sido fixada no mínimo legal, o que não prevalece pela existência de quatro vetores negativos da redação do art. 59 do Código Penal, razão pela qual, dada a consumação do crime de homicídio qualificado, fora fixada a pena base em 22 (vinte e dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão e devidamente considerada a menoridade relativa, razão pela qual, em definitivo, a pena restou fixada, para o crime de homicídio em 19 (dezenove) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

Inobstante o pleito de pena mínima, ainda que considerado o crime de corrupção de menores, melhor sorte não socorre a defesa, já que o magistrado fixou com primor a pena mínima para o delito imputado, bem como, na terceira fase, a causa de aumento do crime do art. 244-B, §2º, da Lei 8.069/90, pela fração mínima (1/3), totalizando 01(um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão.

Após observar a correta aplicação do art. 69 do Código Penal, restou fixada a pena privativa de liberdade em
21 (vinte e um) anos e 01(um) mês de reclusão
, estabelecendo corretamente o regime fechado para o início do cumprimento da reprimenda penal.

Desta forma, entendo que a alegação da reforma quanto a pena de multa fixada em desfavor do acusado se configure em equívoco na edificação do recurso manejado, posto que esta verba não faz parte das sanções dos preceitos secundários dos crimes descritos na inicial e acolhidos quando da condenação do recorrente.

Sobre a irresignação quanto as custas, já é pacífico nesta corte que o pleito deve ser dirigido ao Juízo da Execução.

Por todo o exposto,
CONHEÇO do
a
pelo
manejado,
NEGANDO
A ESTE
PROVIMENTO.

É como voto.

03